Tribunal: TJDFT
Processo: 0007593-31.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS COMO INCURSOS NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. FATO ATÍPICO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ART. 400, § 1o, DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS DEMONSTRADA.

1. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: [i] associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; [ii] estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e [iii] finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito.

2. A absolvição dos acusados pelo delito de organização criminosa deve ser mantida, tendo em vista que o acervo probatório não é suficiente para evidenciar a existência de animus associativo estável e permanente dos réus no cometimento de delitos, o que é exigido pelo tipo penal previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. Recurso do Ministério Público desprovido.

3. Conforme estabelece o art. 400, § 1o, do CPP, o Magistrado poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

5. No delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes, o prazo prescricional passa a fluir na data da consumação do crime, ou seja, na data do início do loteamento, e não da cessação dos seus desdobramentos. Ademais, não sendo possível identificar a data exata em que os delitos foram praticados, deve ser considerada a data mais benéfica aos acusados para fins de contagem do prazo prescricional, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Verificado que entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (crime cometido antes da redação dada pela Lei no 12.234/2010) decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, a extinção da punibilidade do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos é medida de rigor, diante da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida.

6. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, de maneira que, mesmo que a infração penal tenha sido cometida antes da entrada em vigor da Lei no 12.683/2012, o agente deverá responder normalmente pelo delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 se a ocultação se protrair no tempo após a vigência Lei no 12.683/2012.

7. De acordo com o acervo probatório, os réus atuavam como “laranjas” nas negociações de lotes irregulares, assinando cessões de direitos e outros documentos fraudulentos, com a intenção de ocultar a origem de bens provenientes da prática de um crime antecedente, com o objetivo de conferir-lhes aparência lícita. Desse modo, não merece prosperar os pleitos absolutórios, uma vez que a materialidade e a autoria do delito de lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/1998) restaram demonstradas nos autos.

8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recursos das defesas conhecidos, preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito acolhida e, no mérito, parcialmente providos.